Tribunal: TJSP
Processo: 1049922-67.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo– Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão – Desnecessidade de expressa referência a todos os dispositivos legais invocados pelas partes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049922-67.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PERTO S/A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 1049922-67.2019.8.26.0053/50000
EBGTE. : PERTO S.A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO
EBGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29990
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Não
ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
Mero
inconformismo Examinadas todas as questões relevantes para o
julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão

Desnecessidade de expressa referência a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 371/380, alegando ocorrência de omissões. Sustenta a
embargante, em síntese, que o aresto não teria se manifestado satisfatoriamente
sobre o art. 146, I e III, 'a', CF; art. 155, XII, § 2o, 'a', 'c', 'd' e 'i', CF; ausência de
previsão e regulamentação do DIFAL para destinatários não contribuintes na Lei
Complementar no 87/1996; art. 23, §§ 2o e 3o, CF; entendimento do STF nos REs
no 580.903 e 439.796. Requer prequestionamento.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte embargada.
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
3
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela ora embargante.
Nele ficaram explicitados os motivos pelos quais se conclui
pelo não provimento do recurso:
“...
A impetrante pretende o reconhecimento de seu direito de não recolher o
DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) ao Estado de São Paulo, nas operações interestaduais
com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes. Defende sua
inconstitucionalidade, por ainda não existir lei complementar federal regulamentando a EC
87/2015, nem lei estadual instituindo esse imposto.
Esta Corte possui diversos precedentes no sentido da denegação da
segurança pretendida. Confira-se:
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Pretensão de ver afastada a
exigência de recolhimento de diferencial de ICMS (DIFAL) em operações
interestaduais a envolver mercadorias destinadas a consumidores finais
situados no Estado de São Paulo, conforme a sistemática prevista na EC
no. 87/2015 e no Convênio ICMS no. 93/2015
Ordem denegada

Pretensão
de
reforma

Impossibilidade

Alegação
de
inconstitucionalidade por falta de lei complementar regulamentadora, nos
termos dos arts. 146, I, III e 155, XII, "a", "d" e "i" da Constitucional Federal
Inocorrência Constitucionalidade da exigência de diferencial entre a
alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual Normas
gerais do ICMS definidas pela Lei Complementar Federal no. 87/96 (Lei
Kandir) e alíquota interestadual estabelecida por Resolução do Senado
Federal, nos termos da CF Desnecessidade de nova regulamentação
para alterar a disciplina já existente de aplicação de alíquotas
interestaduais Constitucionalidade e legalidade na aplicação do Convênio
ICMS 93/2015 Precedentes desta Corte Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1037726-02.2018.8.26.0053; Relator (a): Maria
Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
4
Mandado de Segurança. ICMS. Impetrante que pretende afastar a
obrigação de recolhimento do "Diferencial de Alíquota de ICMS" (DIFAL),
originário de operações interestaduais em que os destinatários não sejam
contribuintes de ICMS. Alegação de inconstitucionalidade, uma vez
inexistente lei complementar que regulamente a Emenda Constitucional no
87/2015. Segurança denegada. Recurso da impetrante, buscando a
inversão do julgado. Inadmissibilidade. Normas gerais relativas ao ICMS
hauridas da própria Constituição, fixadas pela Lei Complementar no 87/96
("Lei Kandir") e alíquota interestadual fixada por resolução do Senado
Federal no 22/1989. Precedentes. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1028477-90.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)
APELAÇÃO Mandado de segurança Diferencial de alíquota de ICMS
(DIFAL) Legalidade da cobrança Inteligência do artigo 155, § 2o, incisos
VII e VII, da Constituição Federal, Emenda Constitucional no 87/2015, Lei
Complementar no 87/96, e Convênio no 93/2015 Norma constitucional
autoaplicável
Denegação da ordem mantida
Precedentes desta E.
Corte Preliminar rejeitada Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1019135-55.2019.8.26.0053; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
- Pretensão de
reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre as
partes, desobrigando as autoras de recolher o DIFAL Inadmissibilidade - O
art. 146, inciso III da Constituição Federal estabelece que cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária e o art. 155, § 2o, inciso XII da Constituição Federal reforça o
papel da lei complementar no âmbito do ICMS As normas gerais relativas
ao ICMS, inclusive disposições sobre as operações interestaduais, foram
fixadas pela Lei Complementar Federal no 87/96, conhecida como Lei
Kandir, em observância aos artigos 146, III e 155, § 2o, XII, da CF -
Alíquota interestadual - Estabelecida por resolução do Senado Federal no
22/1989, nos termos do art. 155, II, § 2o, IV da CF - Não há que se falar em
ausência de Lei Complementar que ampare o Convênio ICMS no 93/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
5
para a cobrança da alíquota interestadual Alíquota fixada por resolução
do Senado Federal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo - Não comprovação do direito líquido e certo alegado -
Segurança denegada corretamente em primeiro grau - Sentença de
denegação da ordem mantida Recurso de apelação não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1054497-55.2018.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
16/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019)
A EC 87/2015 alterou a incidência de ICMS nas operações interestaduais
de vendas de mercadorias a consumidor não contribuinte. O Convênio ICMS 93/2015, a Lei
Estadual 15.856/2015 e o Decreto Estadual 61.744/2015 regulamentaram a matéria, passando a
ser cobrado o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nessas operações.
Antes dessa emenda, nas operações que destinassem bens a consumidor
final localizado em outro Estado, se este fosse contribuinte habitual, ele pagava a alíquota
interestadual, ficando com o Estado de sua localização a diferença entre a alíquota interna e esta.
Já quando o destinatário era não contribuinte, pagava-se somente a alíquota interna.
Com a EC 87/2015 igualou-se a situação dos destinatários contribuintes e
não contribuintes, devendo ambos recolher a alíquota interestadual nos termos acima
mencionados. De se destacar que o objetivo dessa equiparação foi evitar a guerra fiscal entre os e-
commerces.
Dispõe a Constituição Federal sobre o tema:
Art. 155, § 2o O imposto previsto no inciso II (ICMS), atenderá ao seguinte:
... IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da
República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta
de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e
prestações, interestaduais e de exportação;
... VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em
outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado
de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota
interestadual; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
6
87, de 2015, publicada no DOU de 17/4/2015, em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta)
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à
diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII
será atribuída: (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional no
87, de 2015, publicada no DOU de 17/4/2015, em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 dias desta)
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Alínea
acrescida pela Emenda Constitucional no 87, de 2015, publicada no DOU
de 17/4/2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no
ano subsequente e após 90 dias desta)
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;
(Alínea acrescida pela Emenda Constitucional no 87, de 2015, publicada no
DOU de 17/4/2015, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
no ano subsequente e após 90 dias desta)
... XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento
responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e
das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior,
serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a;
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para
outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
7
uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se
aplicará o disposto no inciso X, b;
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre,
também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço (g.n.).
Ou seja, em operações interestaduais de compra e venda de mercadorias,
incide a alíquota interestadual de ICMS, cabendo ao Estado do destinatário da mercadoria, ainda
que não seja este contribuinte habitual, o equivalente à diferença entre a alíquota interna e a
interestadual (DIFAL).
E, a despeito do que sustenta a impetrante, no que se refere ao DIFAL, há
tanto lei complementar federal (LC 87/1996 Lei Kandir) que dispõe de forma exauriente sobre as
normas gerais relativas ao ICMS, quanto Resolução do Senado Federal (Res. 22/1989), a qual é
apta para estabelecer a alíquota interestadual.
Não há necessidade de nova lei complementar para a regular incidência
do imposto ora impugnado, uma vez que a EC 87/2015 apenas equiparou a situação de
destinatários de mercadorias não contribuintes com aquela que já era prevista para os
contribuintes, conforme acima.
Essa mera equiparação dispensa nova regulamentação para sua
incidência. A cobrança do DIFAL já estava regulamentada, pois, reitera-se, já era prevista para os
destinatários contribuintes de ICMS, nas operações interestaduais de venda de mercadorias.
Como bem anotado pela Des. Maria Olívia Alves, em caso semelhante ao
presente:
“... não se pode concluir pela ausência de lei complementar a autorizar a
cobrança de alíquota interestadual, de modo que o Convênio ICMS 93/2015 possui amparo legal e
constitucional.
A EC no. 87/2015 modificou a redação do art. 155, §2o, VII, da CF apenas
para tratar da sistemática de aplicação de alíquotas de ICMS nas operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final, a fim de aplicar a alíquota interestadual
independentemente de o destinatário do bem ou serviço localizado em outro Estado-membro ser
ou não contribuinte do imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
8
Desse modo, a mera equiparação do regime de aplicação de alíquotas
interestaduais de ICMS a consumidores finais localizados em outros Estados, independente de
serem ou não contribuintes do tributo, decorrente da EC no. 87/2015, dispensa nova
regulamentação para ser aplicada.
Portanto, uma vez que já existia normativa nacional a reger o tema, nada
obsta a utilização de convênio interestadual por meio do CONFAZ para disciplinar oa procedimento
a serem observados em tais operações, e, assim, conferir homogeneidade na cobrança, a fim de
evitar conflitos entre os entes federativos.
Nesse sentido, o Convênio ICMS 93/2015, ao dispor sobre a sistemática
de recolhimento da alíquota interestadual nas operações ora em discussão não inovou nos
aspectos do ICMS que dependem de lei complementar nacional ou estadual, de modo que não se
verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua aplicação.” (Apelação Cível
1037726-02.2018.8.26.0053; Rel. Maria Olívia Alves; 6a Câmara de Direito Público; J. 27/05/2019).
Também não convence a alegação de que o DIFAL violaria o princípio da
não cumulatividade, implicando em bitributação. Como bem decidiu o MM. Juízo: “O impetrante,
por outro lado, não logrou comprovar a inconstitucionalidade (ilegalidade, bitributação,
cumulatividade) na incidência do diferencial de alíquota e do ICMS, pois além da exaustivamente
demonstrada competência estadual para dispor sobre o tema em exame, a regulamentação do
CONFAZ supracitada apenas conferiu densidade e regramento no que tange à repartição tributária
relativa a um dado tributo em uma operação específica, ou seja, não há nova hipótese de
incidência, tampouco, portanto, recolhimento em excesso de tributação.” (fls. 318 g.n.).
Nesse mesmo sentido, o Procurador Geral da República deu parecer na
ADI 5.439, na qual se discute a constitucionalidade do convênio ora impugnado.
Por fim, não se aplicam os precedentes do STF apontados pela
apelante. Os REs 580.903 e 439.796 versam sobre situações anteriores à EC 87/2015, e a ADI
5.866, além de tratar sobre tributação distinta, foi julgada extinta sem resolução do mérito.
Assim, deve ser privilegiada a r. sentença.
...” (g.n.).
Não houve, portanto, omissão quanto aos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
9
apresentados nos presentes embargos. Com efeito, sob o pretexto de ocorrência
de vício no aresto, pretende a recorrente não o aperfeiçoamento, mas a
reapreciação do tema.
Registro, contudo, que esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa, pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em
consequência, do resultado final.
Anoto, ademais, não ser necessária a menção expressa de
dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos extraordinário e
especial (Súmula no 211 do STJ e Súmula no 282 do STF), bastando que sejam
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento.
Nesta linha, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE
REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C.
ART. 327, § 1o, DO RISTF. 1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo
extremo, por isso o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar
preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente
fundamentada. (Questão de Ordem no AI no 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ de 6/9/2007). 2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão
geral nos termos previstos em lei. Precedentes: AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso,
Plenário, DJe 15/2/2011, e ARE 667.043-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe
9/8/2012. 3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os
interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no
recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante.
Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 4. In casu, o acórdão originariamente
recorrido assentou: “Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento Coima de
omissão. '... Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão
recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a
questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse da parte não pode ser confundida
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp
948047/MT - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008, DJe
02/02/2009) Ademais, '... 1. Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido
de que o prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio juris que
envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de sua expressa menção no corpo
do acórdão ... ' (AgRg no REsp 100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra
Laurita Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento,
mesmo esses, se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
10
Processo Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento que
franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração, àquele escopo. Recurso
não provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.(ARE 737177 AgR, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184
DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)
E do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A PROMOTOR, POR AFASTAR-
SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5 DIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR SEM
COMUNICAR PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO
POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DECORRENTE DA MENÇÃO A
ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO
GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973,
quanto o art.
1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. A regra do art. 489, § 1o, IV, do novo CPC, que, combinada com o disposto no art.
1.022, parágrafo único, II, do mesmo Código, reputa omissa e nula (por falta de
fundamentação) a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador", pressupõe a existência de argumentos postos no recurso que seriam fortes o
bastante para infirmar a conclusão do julgador e que não tenham sido por ele
examinados.
3. Se o recorrente repisa, nas razões de seu recurso, exatamente os mesmos
argumentos já postos na inicial do mandado de segurança, não pode taxar de omisso
o acórdão que, além de efetuar sua própria análise da controvérsia, reputa válidos os
argumentos e teses utilizados pelo Tribunal a quo para denegar a segurança pleiteada.
4. Não há como se imputar omissão ao acórdão recorrido se ele afastou todas as
alegações e teses postas no recurso, ainda que não na mesma ordem e com a mesma
numeração indicada nas razões recursais.
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os recursos que
pretendem o prequestionamento de tema constitucional demandam a demonstração
concomitante da existência de um dos vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do
CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
Inexistindo as máculas apontadas pelo embargante, revela-se desnecessária a
manifestação expressa desta Corte sobre os dispositivos constitucionais elencados
nos declaratórios, tanto mais quando o acórdão embargado deixou claro que tanto o
processo administrativo disciplinar quanto o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça
de São Paulo não padecem de nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049922-67.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29990 - D
11
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
24/11/2017)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator